Tribunal: STF
Processo: Rcl 48462
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. Servidores com vínculo jurídico-administrativo. Ação civil pública do Sindicato dos Servidores Municipais. Competência da Justiça Comum. 3. Ofensa ao entendimento firmado na ADI-MC 3.395. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.